Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709881-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O requerente pleiteia a revisão do julgado, registrando que ao final da petição disponibilizou o link de acesso à prova de suas alegações. ((ID 34008962). Contudo, não é possível produzir prova no processo judicial eletrônico pela via ora pretendida. Observe a parte o regramento contido no artigo 14 da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014 deste tribunal que trata sobre a matéria. Assim, intime-se a Advogada, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a documentação colacionada ao feito sob pena de improcedência. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 14:11:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator